Tribunal: TJMT
Processo: 1009760-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Reparação de Perdas e Danos n. 1013687-23.2020.8.11.0041, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu “a tutela provisória urgente, para determinar a requerida que no prazo de 10 (dez) dias autorize/custeie com a integralidade do tratamento das autoras, independentemente do número de sessões ou profissionais, conforme orientação médica, sob pena de multa por descumprimento injustificado da medida.”
Inicialmente, narra a agravante, o seguinte:
“Narram que foram diagnosticadas com “Transtorno do Espectro Autista”, razão pela qual necessitam de: psicoterapia e fonoaudiologia com metodologia ABA, terapia ocupacional e musicoterapia.
Assim, encaminharam o pedido para UNIMED para a cobertura das terapias. Contudo, foram negados sob a alegação de que a operadora disponibiliza em sua rede profissionais que darão às Agravadas os atendimentos psicoterapêuticos dos quais necessitam, não sendo obrigada a disponibilizar profissionais com determinada técnica.
Nesse sentido, pleitearam em sede de tutela de urgência para que seja determinado que a UNIMED autorize os tratamentos.
Entretanto, conforme passa a ser abordado, a negativa da Agravante se estabelece de forma legítima, em par com o contrato e legislação de regência, bem como diante dos documentos carreados nos autos, o que torna impassível de causar às Agravadas grave lesão a justificar o deferimento do pleito pretendido. Assim, percebe-se que, a negativa está devidamente em consonância com a lei.”
Aduz que não estão preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC, pois, solicitam exame que não está incluso no rol da ANS, sem demonstrar ineficácia dos outros tratamentos fornecidos pela Unimed Cuiabá.
Pondera que na linha do que preconiza o Enunciado no 18, da III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, a decisão deve observar as notas de evidência científica emitidas pelo NatJus, o que não ocorreu no caso.
Alia-se que ausência de urgência/emergência na medida.
Salienta-se, que o usuário do plano de saúde pode utilizar-se de vários outros tratamentos que estão disponíveis para o seu caso. Até mesmo na Carta Negativa encaminhada às Agravadas, ficou clara a oferta de tratamentos convencionais.
Ainda destaca que que a parte Agravada, optou em procurar profissionais não credenciados à rede da UNIMED-CUIABÁ, bem como procedimento não realizado em clínica não credenciada, em inobservância a Resolução Normativa 428/2017 da Agencia Nacional de Saúde.
Adiante, no tópico: LEGALIDADE DA NEGATIVA POR MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIA – ENUNCIADO No 97 III JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE – NATJUS-, alega que o contrato celebrado entre as partes é claro ao afirmar que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que EXPRESSOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS DO CONSU (Resolução de Conselho de Saúde Suplementar).
Assevera ainda: “considerando o que estabelece a referida Resolução Normativa e seus anexos, os tratamentos de terapia ocupacional com integração sensorial, psicoterapia infantil com utilização e análise do comportamento aplicada – método ABA e musicoterapia, na forma como foram solicitados para o caso das Agravadas, não fazem parte da relação de cobertura mínima obrigatória imposta pela legislação de regência, a qual a Unimed Cuiabá, bem como todas as operadoras de planos de saúde estão submetidas.”
Pontua: “Em assim o sendo, os tratamentos alternativos solicitados não podem ser privilegiados em detrimento de outros disponibilizados às Agravadas, ainda mais quando não consta dos autos, nenhuma informação de que ambas tenham sido submetidas a tratamentos convencionais que não tenha apresentado efeitos positivos.”
Traz julgado do recente do STJ (REsp 1.733.013/PR) para amparar suas alegações; e, esclarece que não negativa, mas, sim, informação de que o serviços podem ser realizados por profissionais credenciados.
Em liminar, requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para concessão do efeito pretendido.
Malgrados a forte argumentação da agravante, não identifico qualquer desacerto na decisão agravada, que, inclusive acrescenta a provisoriedade da decisão.
A decisão agravada é a seguinte, a grosso modo:
“Entendo que o presente caso também é de urgência, vez que tais limitações poderão prejudicar o avanço até então obtido, assim, a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao principio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento da saúde das demandantes.
Sabe-se que cabe ao profissional da saúde, competente para aferir os problemas de seu paciente, a escolha do tratamento, situação que deve se sobrepor a quaisquer outras considerações, assim é irrelevante a justificativa da negativa da requerida de que não é obrigada a fornecer todas as técnicas solicitadas e de que o tratamento indicado não esta incluso no rol da ANS, vez que o referido rol possui natureza de diretriz e constitui referência básica aos operadores de planos de saúde, portanto, não tem força para limitar direitos estipulados contratualmente, tratando-se de rol meramente exemplificativo.”
O entendimento trazido pela agravante do STJ quanto ao rol da ANS não se encontra pacificado e compartilho do fundamento de que o rol é exemplificativo.
Para ilustrar:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ.
1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde.
2. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo.
3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais.
4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) destaquei
Ante o exposto, por ora, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pretendido, sem prejuízo de uma reanálise, após contraditório.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Por envolver menor, encaminhe-se à PGJ para, querendo, apresentar parecer.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator